Tribunal: TJMT
Processo: 1017793-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017793-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 065.770.711-28 (AGRAVADO), SOL AGORA SERVICOS FINANCEIROS SA - CNPJ: 28.721.168/0001-05 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. - CNPJ: 81.106.957/0005-42 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SOL AGORA SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado em sede de contestação, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais ajuizada por NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando as novas diretrizes de contagem de prazos processuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; e (ii) saber se é cabível a denunciação da lide em relações jurídicas de natureza consumerista, especificamente no caso de empresa Âmbito Energia Consultoria e Projetos Ltda., que figura como beneficiária dos valores financiados para implantação de sistema de energia fotovoltaica.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, considerando que a intimação da decisão agravada ocorreu em 12 de maio de 2025 e o recurso foi protocolado em 02 de junho de 2025, último dia do prazo de quinze dias úteis estabelecido pelo artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. A relação jurídica objeto da demanda possui inequívoca natureza consumerista, conforme expressamente reconhecido na decisão saneadora que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor estabelece vedação expressa à denunciação da lide nas relações de consumo, determinando que a ação de regresso seja ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos.

6. Inexiste nos autos prova inequívoca de estipulação contratual expressa que atribua à empresa Âmbito Energia o dever de indenizar a agravante em caso de eventual condenação judicial, sendo a mera menção aos Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma SOL AGORA insuficiente para demonstrar obrigação reparatória específica.

7. O deferimento da litisdenunciação acarretaria significativo retardamento na prestação jurisdicional, contrariando os princípios da celeridade e efetividade que orientam o processo moderno, sem que haja justificativa para tal atraso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a denunciação da lide nas ações que envolvem relação de consumo, conforme estabelece o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, facultando-se à parte interessada o ajuizamento de ação regressiva em processo autônomo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 125, I e II; 1.003, § 5o; CDC, arts. 6o, VIII; 13, parágrafo único; 88; Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.503.994/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/10/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/04/2023; TJ-MT, AI 10089531620248110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
SOL AGORA SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. filial de DESCARBONIZE SOLUCOES S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada n. 1004968-13.2024.8.11.0041 ajuizado por
NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado em sede de contestação.

A Agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato com a empresa Âmbito Energia Consultoria e Projetos Ltda., a qual seria a real responsável pela venda, instalação e operacionalização do sistema fotovoltaico objeto da controvérsia judicial.

Alega que atua apenas como correspondente bancária do banco financiador BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A., sendo sua função limitada à intermediação da contratação via plataforma digital, mediante conexão entre consumidor, integrador e instituição financeira.

Segundo a Agravante, a consumidora foi quem apontou a falha do serviço prestado pela empresa Âmbito Energia, especialmente em razão do suposto descumprimento da oferta de “brinde” (aparelho de ar-condicionado) vinculado à contratação. Após ter buscado a rescisão contratual, a consumidora não obteve êxito, o que culminou na negativação de seu nome. Assim, a Agravante defende que é titular de direito regressivo contra a empresa Âmbito, responsável direta pela execução contratual e beneficiária dos valores financiados.

Sustenta a Agravante que,
"a empresa Âmbito Energia assumiu contratualmente a obrigação de arcar com eventuais indenizações e, inclusive, de integrar o polo passivo de demandas judiciais decorrentes de sua atuação"
, nos termos dos Termos e Condições de Uso da plataforma da Agravante.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender o curso do processo originário até o julgamento deste recurso; e o provimento definitivo do agravo para determinar a citação da empresa Âmbito Energia como denunciada à lide.

Recolhimento do preparo, id. 290795883.

Não concedida a antecipação de tutela, id. 290798367.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 291408385) sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e, no mérito, defende o acerto da decisão agravada, destacando a vedação à denunciação da lide em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
SOL AGORA SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. filial de DESCARBONIZE SOLUCOES S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada n. 1004968-13.2024.8.11.0041 ajuizado por
NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado em sede de contestação.

Depreende-se dos autos originários que a parte autora, ora agravada alega ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., com a finalidade de viabilizar a implantação de um sistema de energia fotovoltaica. Alega, ainda, ter-lhe sido prometido o recebimento de um aparelho de ar-condicionado, a título de brinde. Entretanto, diante do cancelamento da referida promoção, solicitou a rescisão contratual em outubro de 2023. Como não obteve resposta, registrou reclamação no PROCON, em novembro do mesmo ano, sem êxito. Ainda assim, teve seu nome indevidamente negativado pela terceira requerida.

O Juízo
a quo
saneou o feito, entre outras coisas, indeferiu a denunciação da lide, nos seguintes termos:

“ [...] Os autos vieram conclusos.

Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento do feito.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada.

Desta feita, tenho que a referida preliminar há de ser rejeitada, uma vez que, dos documentos apresentados, verifica-se que a demandante coloca em discussão judicial contrato redigido pela BMP, nada havendo o que se consignar sobre sua legitimidade. Explico ainda que a veracidade do discurso autoral é objeto da análise do mérito da causa, de modo que, considerar a postulante legítima para figurar no polo passivo não impende, necessariamente, declarar que tem responsabilidade sobre as intempéries narradas.

Ademais, há de ser afastada ainda a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela requerida Descarbonize, uma vez que o fato de figurar como destinatária na operação encartada em Id. 141026461 é suficiente para ligar esta demandada ao relato autoral. Dito isto, todos os agentes que participaram da cadeia de consumo em discussão têm legitimidade para figurar como réus em eventual demanda que verse sobre direito do consumidor, visto que respondem solidariamente pelos vícios na prestação de serviços.

Por fim, também improcede a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça à autora, uma vez que o ônus da prova para comprovar que a parte requerente não faz jus ao benefício concedido é da impugnante. Desta forma, verifico que a ré sequer trouxe novos documentos aos autos que sejam capazes de demonstrar que a reclamante não possui a situação de hipossuficiência que alega.

Portanto, AFASTO as referidas preliminares.

Finalmente, no que tange à denunciação à lide apresentada, tenho que não há qualquer documento nos autos que ligue a denunciada Ambito Energia aos relatos contidos na exordial, de forma que INDEFIRO o sobredito requerimento, mantendo incólume o polo passivo desta ação.

O feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Ademais, inexistindo irregularidade a ser expurgada, tampouco liminar a ser analisada, DOU POR SANEADO O PROCESSO.

Por se tratar de ação que versa sobre direitos do consumidor, com o devido preenchimento dos requisitos contidos no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da parte autora. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

De início, enfrento a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela agravada em sua contraminuta.

Segundo afirma a agravada, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 09/05/2025, com ciência automática registrada em 12/05/2025, conforme comprova o
print
de tela do sistema PJe acostado à contraminuta.

Sustenta o requerente que, à luz das novas diretrizes de contagem de prazos processuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento findou-se em 30 de maio de 2025, sendo que o recurso foi protocolado em 02 de junho de 2025, portanto, fora do prazo legal, em manifesta intempestividade.

É de amplo conhecimento que, conforme as disposições constantes da Resolução CNJ no 569, de 2024, desde o dia 16 de maio de 2024, todos os prazos processuais passaram a ser contados com base exclusivamente nas publicações realizadas no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), que são as plataformas oficiais destinadas à publicação dos atos judiciais emanados do Poder Judiciário.

Outrossim, é assente no direito processual que as normas que regulam os atos procedimentais devem ser interpretadas em consonância com o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a lei aplicável a um ato jurídico é aquela vigente no momento da sua prática.

No caso em exame, constato que o agravo de instrumento foi interposto em 02 de junho de 2025, último dia do prazo recursal, tendo sido o prazo iniciado antes da vigência da nova sistemática de contagem de prazos. A intimação da decisão agravada ocorreu em 12 de maio de 2025 (segunda-feira), de sorte que a contagem do prazo teve início no dia subsequente, 13 de maio de 2025 (terça-feira).

Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis estipulado pelo artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e excluindo-se os dias não úteis (sábados, domingos e feriados), o prazo para interposição do recurso se expiraria em 02 de junho de 2025 (segunda-feira), data em que o agravo foi, de fato, protocolado, configurando-se, portanto, dentro do prazo legalmente estabelecido.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de intempestividade, reconhecendo a tempestividade do recurso interposto.

- DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A questão central consiste em definir se é cabível, no caso concreto, a denunciação da lide pleiteada pela agravante em face da empresa Âmbito Energia Consultoria e Projetos Ltda.

O instituto da denunciação da lide está previsto no art. 125 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo."

No caso em apreço, a agravante fundamenta seu pedido no inciso II do referido dispositivo, alegando que a empresa Âmbito Energia estaria contratualmente obrigada a ressarci-la em caso de eventual condenação.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a relação jurídica objeto da demanda possui natureza consumerista, conforme expressamente reconhecido na decisão inicial proferida pelo Juízo a quo, que inclusive determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelecem os artigos 13, parágrafo único e 88, ambos do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide."

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
vedada
a denunciação da lide nas ações que envolvem relação de consumo. Tal entendimento decorre da interpretação do art. 88 do CDC, que veda expressamente a denunciação da lide em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, sendo aplicável, por analogia, às demais ações consumeristas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art.
88
do
Código de Defesa do Consumidor
não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art.
13
do
CDC
), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts.
12
e
14
do
CDC
). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.503.994/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 21/11/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
CDC
. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.o
568
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art.
88
do
CDC
), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts.
12
e
14
do
CDC
). Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno não provido” (
AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Igualmente é o entendimento deste Sodalício Tribunal:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM POSTES DE ENERGIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘bystander’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" . O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089531620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC - ART. 88 - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista. Comprovada a relação jurídica entre as partes, não se configura a ilegitimidade passiva”. (N.U 1018320-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

Ademais, diversamente do que sustenta a parte agravante, inexiste nos autos prova inequívoca de que haja estipulação contratual expressa atribuindo à empresa Âmbito Energia o dever de indenizá-la em caso de eventual condenação judicial.

A mera menção genérica aos denominados "Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma SOL AGORA" revela-se insuficiente para demonstrar a existência de cláusula específica nesse sentido, mormente porque os referidos dispositivos contratuais apresentam-se revestidos de formulações genéricas, desprovidas da clareza e precisão exigidas para a constituição de obrigações reparatórias de natureza regressiva.

Verifica-se, ainda, que a empresa Âmbito Energia figura apenas como beneficiária dos valores financiados, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário, não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem que a relação contratual foi estabelecida diretamente com esta empresa ou que ela seja responsável pelos fatos narrados na inicial.

Na presente hipótese, o deferimento da litisdenunciação, por si só, acarretaria um significativo retardamento na prestação jurisdicional, pois, de forma inequívoca, seria necessário perquirir acerca dos requisitos que ensejam o direito da parte denunciante em obter o ressarcimento contra o denunciado, questão esta que se revela totalmente irrelevante para o adequado desate da lide principal. Assim sendo, não subsiste qualquer justificativa para que tal atraso seja tolerado.

Cumpre ressaltar que essa situação contraria as mais recentes correntes doutrinárias processuais, que defendem, como princípio orientador do processo moderno, a celeridade e a efetividade, valores estes essenciais à adequada tutela jurisdicional.

Por outro lado, o indeferimento da denunciação não obsta, de forma alguma, que a parte denunciante possa interpor ação própria contra a parte denunciada, na qual se estabelecerá a necessária e ampla discussão a respeito do ressarcimento que ora se pleiteia.

Dessa maneira, sendo inaplicável a denunciação da lide no presente caso, deve ser mantida a decisão impugnada, por seus próprios e sólidos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025